Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-86.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2025
Número: 0600273-86.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
86.2024.6.16.0016, que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo Prestador de
contas Requerente: Eleição 2024 Adolfo Fernando Barmeyer Vereador, Adolfo Fernando Bartmeyer,
relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão das irregularidades acima apontadas, com
fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Deve o
candidato devolver a sobra de créditos do impulsionamento ao partido político nos termos do
artigo 35, §2º da res. TSE23607/2019, no valor de R$ 549,90. (Prestação de Contas Eleitorais de
Adolfo Fernando Barmeyer, para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo PP, no
município de Castro/PR., julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que foram
identificadas quatro situações relevantes e que merecem análise. Primeiro tópico diz respeito a
ausência de registro de cessão temporária ou locação de veículos já que foram registradas
despesas com combustíveis, indicando omissão de receita e despesa, conforme apontado no
parecer conclusivo. Por consequência, o gasto com combustível foi irregular, porque não
registrado nenhum automóvel na prestação de contas. O valor, no entanto, foi de R$ 404, 00, (15%),
quantia pequena que não macula as contas a ponto de desaprová-la, segundo os parâmetros do
TSE. A segunda irregularidade apontada foi a omissão da doação estimável em dinheiro feita por
candidato a prefeito, de partido diverso do requerente, consistente em materiais impressos
compartilhados. Por fim, o terceiro e último apontamento diz respeito aos gastos com
impulsionamento declarados na prestação de contas e constantes dos extratos como de
R$1275,00, diverso do encontrado na biblioteca de anúncios do Facebook ( R$ 695,00) e agora
diverso do constante nas notas fiscais de Id. 1277758065, 127758066 e 127758067) como sendo de
R$ 725,10, levando a conclusão que houve sobra de créditos no valor de R$549,90 que devem ser
devolvidas ao partido nos termos do artigo 35, § 2º da Res. TSE 23607/2019.) SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADOLFO FERNANDO BARTMEYER (RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADOLFO FERNANDO BARTMEYER
VEREADOR (RECORRENTE)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422768
19/03/2025
10:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44422768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252448000000043367208
Número do documento: 25031910252448000000043367208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:40:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.386

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600273-
86.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADOLFO FERNANDO BARTMEYER VEREADOR
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRENTE: ADOLFO FERNANDO BARTMEYER
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕS 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVA.
SOBRA DE
CAMPANHA
REFERENTE A
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador no
município de Castro, contra sentença que aprovou com ressalva suas contas
de campanha relativas às Eleições 2024, determinando a devolução de R$
549,90 ao partido político.
1.2 O recorrente sustenta que a devolução de sobras de campanha,
decorrente
de créditos
de
impulsionamento
de
conteúdo
não
utilizados, somente se aplica a recursos oriundos do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.3 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do
recurso.

Num. 44422768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252448000000043367208
Número do documento: 25031910252448000000043367208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:40:45
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em definir se a determinação de
devolução de sobras de campanha referentes a créditos de impulsionamento
de conteúdo não utilizados é válida, independentemente da origem dos
recursos empregados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que valores
contratados para impulsionamento de conteúdo e não utilizados até o final da
campanha devem ser transferidos como sobras de campanha, sendo
destinados ao Tesouro Nacional quando oriundos do FEFC e ao partido
político nos demais casos.
3.2 A norma não restringe a devolução apenas aos valores provenientes do
Fundo Partidário ou do FEFC, mas apenas estabelece a destinação
específica conforme a origem dos recursos. Assim, a obrigação de devolução
abrange qualquer sobra de campanha, independentemente da fonte de
financiamento.
3.3 A determinação de devolução da sobra de campanha ao partido político
está em conformidade com a legislação eleitoral, eis que os recursos
utilizados para aquisição de créditos para impulsionamento são oriundos da
conta outros recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou as contas eleitorais aprovadas com ressalva e determinou o
recolhimento do montante de R$ 549,90 ao partido político.
Tese de julgamento: Os valores contratados para impulsionamento de
conteúdo e não utilizados até o final da campanha devem ser transferidos
como sobras de campanha, conforme previsto no artigo 35, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §
2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025

Num. 44422768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252448000000043367208
Número do documento: 25031910252448000000043367208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:40:45
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adolfo Fernando Bartmeyer, eleito suplente ao
cargo de vereador no município de Castro, em face de sentença que julgou
aprovadas com ressalva suas contas relativas às Eleições 2024, com determinação de
devolução de R$ 549,90 ao partido político.
Em suas razões recursais (ID 44248867), o recorrente aduz, em síntese, que a sentença
detectou divergência entre os valores declarados para gastos com impulsionamento de
conteúdo, na biblioteca de anúncios do Facebook, e os apresentados em notas fiscais. Tal
divergência decorreria de complexidade inerente ao uso da plataforma, e não de omissão
ou má-fé do recorrente. Afirma que, nos termos do artigo 35, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, a diferença de R$ 549,90, interpretada como sobra de créditos pela sentença,
só deve ser devolvida quando os valores remanescentes ou não utilizados de campanha
forem comprovadamente oriundos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, o que não seria o caso dos autos. Invocando o princípio da
proporcionalidade e a ausência de má-fé, requer a aprovação das contas com ressalva,
sem a necessidade de devolução de recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44265484),
eis que não comprovado o uso integral dos créditos adquiridos, determinando-se o
recolhimento dos valores ao partido político.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi à determinação de recolhimento de

Num. 44422768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252448000000043367208
Número do documento: 25031910252448000000043367208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:40:45
R$ 549,90 ao partido político decorrente de sobra de créditos do impulsionamento.
O artigo 35, parágrafo 2º da Resolução TSE n. 23.607/19 trata especificamente das
sobras de campanha referentes aos gastos com impulsionamento. Veja-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até
o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
Depreende-se da leitura do artigo que os valores não utilizados até o final da campanha,
quando oriundos do FEFC, são devolvidos ao Tesouro Nacional; enquanto os demais
valores são restituídos ao partido político via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.
Não procede, assim, o argumento de que apenas os valores oriundos do Fundo Partidário
ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha estariam sujeitos à devolução, já
que o mencionado inciso II expressamente define que a sobra de campanha, decorrente
de contratação de impulsionamento de conteúdo não utilizado, deve ser transferida ao
partido político quando oriunda do Fundo Partidário ou de outros recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que:
A análise das contas atinentes às eleições, assim, abrange a arrecadação e aplicação de
recursos financeiros, doações e comercialização de bens e serviços à luz das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Fixadas essas premissas, tem-se que, conforme já exarado na sentença de id.
44248860, os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são
insuficientes para comprovar a utilização da totalidade dos créditos para
impulsionamentos contratados do Facebook, o que determina a devolução da sobra
ao partido político.
Mostra-se acertada, portanto, a sentença que julgou aprovadas com ressalva as contas
eleitorais do recorrente, com determinação de recolhimento do montante de R$ 549,90 ao
partido político.

DISPOSITIVO

Num. 44422768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/03/2025 10:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031910252448000000043367208
Número do documento: 25031910252448000000043367208
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/03/2025 18:40:45

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Adolfo Fernando Bartmeyer, mantendo-se a sentença que julgou suas
contas eleitorais aprovadas com ressalva e determinou o recolhimento do montante de
R$ 549,90 ao partido político.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600273-
86.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADOLFO FERNANDO BARTMEYER VEREADOR,
ADOLFO FERNANDO BARTMEYER - Advogados dos RECORRENTES: WELLINGTON MAIKON
FERREIRA - PR76886, EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª
ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025